Tribunal: TJMT
Processo: 1059984-09.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059984-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAMILA CRISTINA GALVAO DE GODOY - CPF: 056.970.441-35 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. EXTRATO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não há prova que a informação permaneceu ou que foi lançada como prejuízo.

2. Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito.

3. Inexistindo prova de que a restrição permaneceu até a data do ajuizamento da ação, inexiste que se falar em ato ilícito que enseje indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Camila Cristina Galvão de Godoy, em face da sentença, pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial.

Inconformada, a recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade do débito e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024